Tribunal: TJSP
Processo: 2033623-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança de diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença proferida em ação coletiva – Decisão determinando a continuidade do sobrestamento da execução, no aguardo do julgamento da repercussão geral sobre o tema – Hipótese dos autos, no entanto, ensejando solução diversa, como propugna o banco executado, ora

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança de diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença proferida em ação coletiva – Decisão determinando a continuidade do sobrestamento da execução, no aguardo do julgamento da repercussão geral sobre o tema – Hipótese dos autos, no entanto, ensejando solução diversa, como propugna o banco executado, ora agravante – Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva impositiva para aqueles que promovem execuções individuais provisórias, isto é, fundadas em sentenças coletivas ainda então não transitadas em julgado, situação que é a dos autos – Autocomposição homologada, primeiramente em processo de ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 165-DF), com eficácia "erga omnes" e efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais (Lei 9.882/99, art. 10, § 3o), paralelamente, no âmbito dos recursos extraordinários afetados no procedimento de repercussão geral relacionado aos temas das diferenças de rendimentos em caderneta de poupança (REs 626307, 591797, 631363 e 632202 – Temas 264, 265, 284 e 285) e, finalmente, nos autos do REsp 253.589-SP, referente à ação civil pública coletiva 0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava embasamento a esta execução individual provisória – Transação que, como negócio voltado à autocomposição do litígio, passa a fazer as vezes da sentença, desde que homologada (CPC, arts. 487, III, "b", e 515, II) – Cenário diante do qual a única conclusão possível para o juízo da execução é a de que a execução em exame só poderá prosseguir tendo por base o novo título (transação) e desde que se demonstre a adesão dos aqui exequentes aos termos do acordo e eventual e injusta recusa da instituição financeira devedora ao pagamento – Para esse fim, ficará o processo sobrestado por 180 dias.

Deram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033623-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados JOÃO TINTI DUARTE, NESTOR GUTIERRES,
JULIA IZABEL MARCANTONIO VARELLA, SANDRA HELENA VARELLA
AGUDO e JULIANA HELENA VARELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033623-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2033623-26.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 34a Vara Cível Central
Agravante: ITAÚ UNIBANCO S/A
Agravados: JOÃO TINTI DUARTE e outros
MM. Juíza de primeiro grau: Adriana Sachsida Garcia
Voto no 34.655
Agravo de instrumento Ação de cobrança de diferença de rendimentos
em caderneta de poupança Execução individual fundada em sentença
proferida em ação coletiva Decisão determinando a continuidade do
sobrestamento da execução, no aguardo do julgamento da repercussão
geral sobre o tema Hipótese dos autos, no entanto, ensejando solução
diversa, como propugna o banco executado, ora agravante Transação
celebrada pelos legitimados para a ação coletiva impositiva para aqueles
que promovem execuções individuais provisórias, isto é, fundadas em
sentenças coletivas ainda então não transitadas em julgado, situação que é
a dos autos Autocomposição homologada, primeiramente em processo de
ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 165-
DF), com eficácia “erga omnes” e efeito vinculante a todos os demais
órgãos estatais (Lei 9.882/99, art. 10, § 3o), paralelamente, no âmbito dos
recursos extraordinários afetados no procedimento de repercussão geral
relacionado aos temas das diferenças de rendimentos em caderneta de
poupança (REs 626307, 591797, 631363 e 632202 Temas 264, 265, 284 e 285)
e, finalmente, nos autos do REsp 253.589-SP, referente à ação civil pública
coletiva 0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava embasamento a esta
execução individual provisória Transação que, como negócio voltado à
autocomposição do litígio, passa a fazer as vezes da sentença, desde que
homologada (CPC, arts. 487, III, “b”, e 515, II) Cenário diante do qual a
única conclusão possível para o juízo da execução é a de que a execução em
exame só poderá prosseguir tendo por base o novo título (transação) e
desde que se demonstre a adesão dos aqui exequentes aos termos do
acordo e eventual e injusta recusa da instituição financeira devedora ao
pagamento Para esse fim, ficará o processo sobrestado por 180 dias.
Deram provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033623-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em processo de execução individual proposta por JOÃO TINTI
DUARTE e outros, agravados, em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, agravante,
fundada em sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo IDEC Instituto de
Defesa do Consumidor em face do banco agravante. A sentença coletiva
condenara a instituição financeira ao pagamento de diferença de rendimentos em
caderneta de poupança em proveito dos respectivos clientes.
Insurge-se o banco agravante contra tópico de decisão
que determinou que o feito continuasse sobrestado até o julgamento do incidente
de repercussão geral de questão constitucional (fls. 430/431 e 482 dos autos do
processo; 47/48 e 54 destes autos).
Como
fundamentos
da
irresignação,
sustenta o
agravante que a transação celebrada entre o Idec e as instituições financeiras
interessadas, homologada no processo da ação coletiva de que extraída esta
execução individual, fez desaparecer o título que lastreava a execução em exame e,
pois, que a execução deve observar os termos da referida transação.
2. Deixaram os agravados de responder (fl. 92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033623-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
3. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
4. Inicialmente, anoto que o Comunicado Conjunto no
02/2019, da Egrégia Presidência deste Tribunal e da Presidência da Seção de
Direito Privado, representa mero ato de caráter administrativo, não servindo, a
toda evidência, de referência minimamente precisa para a resolução do incidente
tratado neste recurso, que envolve matéria tipicamente jurisdicional.
De qualquer modo, aquele comunicado, ao destrancar o
processamento dos recursos excepcionais relacionados a execuções (individuais ou
coletivas) em que o exequente não tenha aderido ao acordo celebrado no processo
da ação coletiva, quis se referir, naturalmente, àquelas em que tal transação não
vincula os personagens da execução, vale dizer, às execuções oriundas de ações
autônomas ou às execuções individuais fundadas em sentenças coletivas já
transitadas em julgado o que não é o caso dos autos.
5. Como se sabe, a transação celebrada entre o Idec (ao
lado de outras entidades de defesa dos consumidores) e as instituições financeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033623-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
interessadas, com a mediação da Advocacia Geral da União - AGU, estabeleceu
disciplina própria para as execuções individuais que tramitavam sob o regime das
chamadas execuções provisórias, vale dizer, que se fundavam em sentenças
coletivas ainda não transitadas em julgado.
Veja-se a cláusula a seguir reproduzida:
“9.2. Este ACORDO surtirá os seguintes efeitos sobre
as ações civis públicas listadas no anexo deste
ACORDO:
a) Para as ações civis públicas ainda não transitadas
em julgado, e propostas dentro do prazo de prescrição
quinquenal, listadas no anexo deste ACORDO, as
Partes comprometem-se a apresentar petição conjunta,
conforme modelo anexo a este ACORDO, em que será
requerida: i) a homologação das obrigações de
pagamento aqui previstas; e ii) por conta dos
pagamentos a serem efetuados, a extinção da ação
coletiva por transação, nos termos do art. 487, III, b do
CPC, e consequente formação de título executivo
judicial em benefício unicamente das pessoas que
iniciaram
cumprimento
provisório
da
sentença
coletiva até 31/12/2016, identificadas na petição, com
exclusão de qualquer outra pessoa. Os efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033623-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
petição conjunta estão condicionados ao trânsito em
julgado da decisão de homologação nela disposto pelo
juiz competente” (são meus os destaques).
Partiu-se do pressuposto de que era tecnicamente
possível a limitação da abrangência subjetiva e quantitativa do proveito almejado
com aquelas ações coletivas, justamente porque, não transitadas em julgado as
respectivas sentenças, o universo de poupadores que se beneficiaria com a
demanda era titular de mera expectativa de direito.
6. Dito isso, é importante assinalar que a citada
transação, celebrada nos autos da ação de Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental - ADPF 165/DF e chancelada pelo Ministério Público, foi
homologada pelo Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sessão
realizada no dia 1o de março de 2018 em processo a que se deu a necessária
publicidade e no qual se verificou amplo contraditório.
O voto condutor do julgamento da ADPF, é bom frisar,
foi expresso ao admitir a possibilidade de o autor da ação coletiva, incluídas as
entidades associativas, celebrar transação e ao considerar legítima a cláusula do
referido acordo que estabelece a vinculação a seus termos daqueles que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033623-26.2020.8.26.0000 -Voto no
7
beneficiariam das sentenças coletivas ainda não transitadas em julgado (veja-se o
capítulo do voto em que, refutando específica objeção deduzida na ADPF,
proclamou-se válido o efeito daquela cláusula relacionado à adesão obrigatória
dos advogados que patrocinaram as execuções individuais provisórias
remanescentes ao sistema de rateio de honorários com os advogados da autora da
ação coletiva, a págs. 17 e segs.).
A decisão assim proferida tem eficácia “erga omnes” e
efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais, por força do que dispõe o art.
10, § 3o, da Lei 9.882/99.
A mesma transação também foi homologada, ainda no
âmbito do Pretório Excelso, pelos relatores dos REs 626307, 591797, 631363 e
632202, afetados para o julgamento dos procedimentos de repercussão geral
referentes aos temas das diferenças de rendimentos em caderneta de poupança
frente aos inúmeros planos econômicos em que os rendimentos teriam sido pagos
a menor (Temas 264, 265, 284 e 285).
Na sequência, o aludido acordo foi homologado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 253.589-SP, referente à
ação civil pública coletiva 0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033623-26.2020.8.26.0000 -Voto no
8
embasamento a esta execução individual, proclamando-se prejudicado, por
consequência, o recurso extraordinário então em processamento no STJ e
sobrestado em virtude da repercussão geral
decisão homologatória essa
transitada em julgado em 24.9.2018.
7. E o fato de a transação ter sido homologada, sem
ressalvas, quer no processo de ADPF, com eficácia “erga omnes” e efeito
vinculante (Lei 9.882/99, art. 10, § 3o), quer pelos juízos por onde então tramitavam
os recursos pendentes contra a sentença proferida na ação coletiva, retira deste
juízo da execução a possibilidade de considerar e decidir sobre se a entidade
autora da ação coletiva, no papel de substituta processual dos poupadores
interessados, poderia dispor sobre a medida do direito daqueles a quem a
sentença provisória favoreceria.
8. Conforme estabelece o sistema processual, e está
assentado na cláusula do acordo acima reproduzida, a transação, como negócio
voltado à autocomposição do litígio, desde que homologada, faz as vezes da
sentença (CPC, arts. 487, III, “b”, e 515, II) substituindo, por conseguinte, a
sentença eventualmente já proferida no processo, principalmente se ainda não
transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033623-26.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Significa isso dizer que, no que concerne aos que
promovem execuções individuais fundadas em sentença coletiva não transitada
em julgado como é o caso dos aqui exequentes , é impositiva a adesão aos
termos da citada transação; e que, por conseguinte, o prosseguimento das
respectivas execuções, na medida estabelecida na transação, só poderá ter lugar
desde que frustrado pelo executado, injustamente, o pleito de pagamento a ser
deduzido na esfera extrajudicial.
9. Não é caso de pronta extinção deste processo de
execução individual provisória, mas de sobrestamento, para eventual e oportuno
prosseguimento com base no novo título, nas condições acima explicitadas.
Aplica-se
à
hipótese
a
disciplina
da
execução
provisória, notadamente a regra do art. 520, III, do CPC, a dispor que “se a
sentença objeto do cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em
parte, somente nesta ficará sem efeito a execução”.
“Caso seja anulado ou reformado parcialmente o título,
a execução ficará, nesta parte, sem efeito conforme o
art. 520, III -, aplicando-se as disposições citadas. Na
parte restante, continuará válida e eficaz passando a
transcorrer em definitivo, em virtude do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033623-26.2020.8.26.0000 -Voto no
10
julgado” (FREDIE DIDIER JR. et alii, “Curso de Direito
Processual Civil Execução”, Editora JusPodivm, 7a ed.,
vol. 5, p. 507 são meus os destaques).
10. Donde se impor a invalidação da r. decisão
agravada e a proclamação de que o prosseguimento desta execução individual
haverá de tomar por base o novo título, vale dizer, a transação celebrada entre as
partes da ação coletiva, e ficará condicionado à demonstração da adesão dos aqui
exequentes aos termos do acordo e à comprovação de eventual e injusta recusa da
instituição financeira devedora ao pagamento.
Para esse fim, a execução ficará sobrestada pelo prazo
de 180 dias, que se estima ser o bastante para que a questão seja solucionada no
plano extrajudicial.
Nesses termos, meu voto dá parcial provimento ao
agravo.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator